Tribunal: TJES
Processo: 5000590-84.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-84.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROGERIO LOPES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000590-84.2024.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ROGERIO LOPES

JUÍZO DE ORIGEM: IBIRAÇU - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada por ROGERIO LOPES em face da TELEFONICA BRASIL S.A. em razão dos danos suportados por cobranças indevidas em relação a linha telefônica desconhecida e seguro “Vale Vida”, ambos não contratados. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, declarando a inexistência do débito no importe de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos), referente a fatura com data de vencimento em 07/10/2024, atinente a linha de n.º 27-99531-8853, em virtude da quebra de contrato e cobranças feitas sob a rubrica “outros lançamentos”, determinando a baixa do número telefônico n.º: 21-97417- 7028 dos registros cadastrais do recorrido, determinando a restituição dos descontos referidos na rubrica “Serviços Digitais Assinados”, lançados na fatura de Setembro/2024, no valor de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos), em dobro, e, finalmente, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da contratação objeto dos autos.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque quanto à suposta contratação da linha telefônica (21) 97417-7028, a recorrente limitou-se a apresentar registros internos e telas de seu sistema, desprovidos de qualquer valor probante diante de sua unilateralidade e ausência de contraditório.

Com efeito, o mesmo raciocínio se aplica às cobranças relativas aos serviços denominados “Vale Vida” e “Serviços Digitais Assinados”. Ainda que a recorrente alegue ter havido contratação via aplicativo, não trouxe aos autos a comprovação de validação expressa por parte do consumidor, tampouco o SMS confirmatório indicado por sua própria defesa.

Desta feita, ausente prova idônea da contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência das obrigações e determinar a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Quanto aos danos morais, igualmente acertada a condenação. A cobrança reiterada e indevida de serviços não contratados, a resistência da recorrente em solucionar o impasse administrativamente, bem como a necessidade de judicialização da controvérsia, configuram ofensa a direitos da personalidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e caracterizando verdadeira violação à sua esfera íntima, como corretamente fundamentado na sentença.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)